Tribunal: STF
Processo: Rcl 59975
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-26
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 828/DF. RE Nº 1.017.365-RG/SC. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COGNIÇÃO SUMÁRIA: PARADIGMAS NÃO OBSERVADOS. LIMINAR DEFERIDA.

 1.	Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Eloir de Borba Rocha e outros, em face do Juízo da 2ª Vara Federal de Joinville/SC, na qual, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 5027604-36.2014.4.04.7201, expediu-se mandado de reintegração de posse em desfavor da Associação dos Moradores e Amigos da Conquista de Balneário Barra do Sul.

 2.	Os autores narram que, na origem, trata-se de ação de reintegração de posse ajuizada pela FUNAI, tendo por objeto área tida pela Portaria MJ nº 953/2010 como sendo de ocupação permanente indígena. Afirmam, contudo, que, no âmbito da Ação Civil Pública nº 5010204-72.2015.4.04.7201, a mencionada Portaria foi invalidada na 1ª instância, o que foi confirmado em grau de apelação, estando pendentes de julgamento embargos de declaração.

 3.	Alegam inobservância do que decidido na ADPF nº 828/DF, porquanto determinado o despejo coletivo de produtores rurais idosos, “que dependem da terra para prover sua subsistência”. Sustentam que “todas as famílias das 33 pessoas” que propuseram esta reclamação estão sob o risco de retirada forçada da área, “sem qualquer estudo social, preparação de locais para abrigar essas famílias”. Asseveram, ainda, que:

“A decisão da ADPF 828 que instituiu um regime transitório,  determinou que fossem instaladas comissões de conflitos fundiários,  inspeções judiciais e audiências de mediações pelas comissões de  conflitos fundiários, como etapa prévia àquelas cujos mandados já  tenham sido expedidos, ainda que seja garantido o encaminhamento  das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos  ou local com condições dignas, sendo que NADA DISSO foi realizado  no processo n. 5027604-36.2014.4.04.7201.” (e-doc. 1, p. 10; grifos no original).

 4.	Entendem descumprida, outrossim, a determinação de suspensão nacional de processos reintegratórios determinada no RE nº 1.017.365-RG/SC (Tema RG nº 1.031), argumentado que, “no presente caso, de maneira completamente contraditória, houve a suspensão da ACP que determina a anulação da Portaria MJ 953/2010, mas não houve a suspensão do processo reintegratório justamente contra essas pessoas que residem na área afetada pela portaria”.

 5.	Requerem o deferimento de tutela cautelar para suspender a ordem de reintegração de posse, visto que o mandado de intimação para desocupação voluntária foi cumprido em 06/05/2023, expirando-se o prazo em 06/06/2023. No mérito, pleiteiam seja confirmada a liminar em definitivo, impedindo-se a remoção coletiva forçada dos reclamantes, enquanto não observadas as condicionantes impostas pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 828/DF.

É o relatório.

Decido.

 6.	Defiro os benefícios da justiça gratuita.

 7.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

 8.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do Regimento Interno.

 9.	Inicialmente, registro que a análise aqui empreendida circunscreve-se estritamente à aferição da presença, ou não, dos requisitos autorizadores da medida liminar atinentes à configuração da plausibilidade jurídica do pedido e à ocorrência de perigo na demora.

 10.	No caso em tela, a alegação dos reclamantes é de que a ordem de reintegração de posse exarada no processo de origem estaria afrontando o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no bojo da ADPF nº 828/DF, bem assim a ordem de suspensão nacional de processos determinada pelo eminente Relator do RE nº 1.017.365-RG/SC.

 11.	Transcrevo, por oportuno, a ementa produzida no julgamento do Referendo na Quarta Tutela Provisória Incidental na ADPF nº 828/DF:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19. REGIME DE TRANSIÇÃO. REFERENDO DA TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL. 
1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.
2. Alteração do cenário epidemiológico no Brasil e arrefecimento dos efeitos da pandemia, notadamente com (i) a redução do número de casos diários e de mortes pela doença, (ii) o aumento exponencial da cobertura vacinal no país e (iii) a flexibilização das medidas de distanciamento físico e de uso de máscaras faciais.
3. Na linha do que ficou registrado na última decisão, com a progressiva superação da crise sanitária, os limites da jurisdição deste relator se esgotariam. Expirado o prazo da cautelar deferida, é necessário estabelecer, para o caso das ocupações coletivas, um regime de transição para a retomada da execução das decisões suspensas por esta ação.
4. Regime de transição quanto às ocupações coletivas. Determinação de criação imediata, nos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais, de Comissão de Conflitos Fundiários, tendo como referência o modelo bem-sucedido adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.
5. A Comissão de Conflitos Fundiários terá a atribuição de realizar visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, propor a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada. As comissões poderão se valer da consultoria e capacitação do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, e funcionarão, nos casos judicializados, como órgão auxiliar do juiz da causa, que permanece com a competência decisória.
6. No caso de medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis, o Poder Público deverá (i) dar ciência prévia e ouvir os representantes das comunidades afetadas; (ii) conceder prazo razoável para a desocupação pela população envolvida; e (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família.
7. Retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo. A determinação de desocupação de imóvel urbano em ações de despejo reguladas pela Lei do Inquilinato não enfrenta as mesmas complexidades do desfazimento de ocupações coletivas que não possuem base contratual. Por isso, não se mostra necessário aqui um regime de transição.
8. Tutela provisória incidental referendada.”
(ADPF nº 828-TPI-quarta-Ref/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 02/11/2022, p. 01/12/2022; grifos nossos).

 12.	Infere-se desse julgado que, não obstante a permissão de retomada do cumprimento das desocupações, tal procedimento deve ser acompanhado da devida observação, pelo Poder Judiciário, dos requisitos estabelecidos na ADPF nº 828-TPI-quarta/DF, referendada.

 13.	Nesse sentido, há que se mencionar a adoção de regime de transição, bem como a necessidade de realização de audiências prévias de mediação e o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adoção de outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia.

 14.	Na hipótese dos autos, em análise perfunctória, ínsita ao momento processual, verifico presente a plausibilidade jurídica do pedido, visto que, aparentemente, (i) os reclamantes detêm a posse da área há vários anos – seguramente desde momento anterior à eclosão da pandemia da Covid-19; (ii) presente o caráter coletivo da remoção forçada, conforme mandado de reintegração de posse (e-doc. 26); e (iii) não há informações, ao menos por ora, de que as balizas fixadas na Quarta Tutela Provisória Incidental na ADPF nº 828/DF estejam sendo observadas.

 15.	Ademais, o caso versado envolve área tida como de ocupação permanente indígena, conforme Portaria MJ nº 953/2010, cuja validade, porém, de acordo com a parte autora, teria sido afastada por duas instâncias do Poder Judiciário, no âmbito da Ação Civil Pública nº 5010204-72.2015.4.04.7201, pendente de julgamento recurso de embargos de declaração. Essa ação, ainda de acordo com os reclamantes, estaria suspensa, em virtude de determinação exarada pelo eminente Ministro Edson Fachin, Relator do RE nº 1.017.365-RG/SC.

 16.	Com efeito, em 07/05/2020, o eminente Ministro Edson Fachin assim decidiu naquele feito:

“Assim, com base no artigo 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino, nos termos do pedido, a suspensão nacional dos processos judiciais, notadamente ações possessórias, anulatórias de processos administrativos de demarcação, bem como os recursos vinculados a essas ações, sem prejuízo dos direitos territoriais dos povos indígenas, modulando o termo final dessa determinação até a ocorrência do término da pandemia da COVID-19 ou do julgamento final da  Repercussão Geral no Recurso Extraordinário 1.017.365 (Tema 1031), o que ocorrer por último, salvo ulterior decisão em sentido diverso.”
(RE nº 1.017.365-RG/SC, Rel. Min. Edson Fachin, j. 07/05/2020, p. 08/05/2020; grifos no original).

 17.	Embora a suspensão nacional dos processos deva ser cumprida, conforme consta da decisão, “sem prejuízo dos direitos territoriais dos povos indígenas”, sabe-se que a medida visa a proteger a segurança jurídica, evitando consolidar decisões judiciais que, após eventual definição em sentido diverso pelo Plenário da Corte, se revelem irreversíveis ou de difícil reversão. E, nesse sentido, o julgamento do Tema nº 1.031 do rol da repercussão geral, o qual, prima facie, se relaciona com o mérito da disputa travada na origem, podendo a definição da Suprema Corte ser decisiva para a sorte da área sub judice, ainda se encontra pendente de julgamento.

 18.	Dessa forma, revela-se possível concluir, ao menos nessa análise preliminar, que, no caso vertente, não houve o pleno cumprimento das garantias estabelecidas na ADPF nº 828/DF e, aparentemente, também não foi observada a determinação de suspensão nacional dos processo assentada no RE nº 1.017.365-RG/SC.

 19.	Por outro lado, vislumbra-se cenário a configurar também o requisito do perigo na demora, uma vez já determinado, pelo Juízo reclamado, o cumprimento da ordem de reintegração de posse, inclusive “com o auxílio de força policial” (e-doc. 26), após 06/06/2023.

 20.	Assim, até mesmo para que, com a vinda das informações do Juízo reclamado, bem como da contestação da FUNAI e do parecer do Ministério Público Federal – este inclusive em atenção ao que contido no art. 129, inc. V, da CRFB –, seja possível formar juízo mais completo do caso vertente, entendo prudente sobrestar, por ora, o cumprimento da ordem de reintegração de posse.

 21.	Diante do exposto, sem prejuízo de nova análise após regular instrução do feito, defiro o pedido liminar para suspender a eficácia da decisão reclamada, proferida no processo nº 5027604-36.2014.4.04.7201, em curso perante o Juízo da 2ª Vara Federal de Joinville/SC, ficando suspensa a ordem de reintegração de posse, até o julgamento de mérito desta Reclamação.

 22.	Comunique-se, com urgência, ao Juízo reclamado, para o cumprimento desta decisão e para que sejam prestadas as informações, no prazo legal (art. 989, inc. I, do CPC).

 23.	Cite-se a beneficiária FUNAI para tomar ciência e apresentar contestação no prazo legal (art. 989, inc. III, do CPC).

 24.	Após, abra-se vista ao Ministério Público Federal, para que se manifeste no prazo legal (art. 991 do CPC).

Publique-se.

Brasília, 26 de maio de 2023.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator